Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 1015969-60.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de agosto de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.